Tribunal: TJSP
Processo: 1005209-85.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – SEGURADORA QUE PAGOU AS PARCELAS INADIMPLIDAS – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da comprovação do inadimplemento das prestações avençadas e da notificação do devedor, que não purgou a mora, configurado está o esbulho possessório, a justificar a concessão de liminar de busca e apreensão e a procedência da

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – SEGURADORA QUE PAGOU AS PARCELAS INADIMPLIDAS – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da comprovação do inadimplemento das prestações avençadas e da notificação do devedor, que não purgou a mora, configurado está o esbulho possessório, a justificar a concessão de liminar de busca e apreensão e a procedência da ação. Houve cessão de direitos para a seguradora que pagou as parcelas inadimplidas pelo devedor, podendo esta propor a presente ação.